Tribunal: TJSP
Processo: 0000619-38.2013.8.26.0627
Classe: Apelação Cível / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Renato Sartorelli
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-22
Data de publicação: 2020-11-16

Ementa:
"AÇÃO DE INDENIZAÇÃO - RESPONSABILIDADE CIVIL - ACIDENTE DE TRÂNSITO - CULPA DOS RÉUS NÃO DEMONSTRADA - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO IMPROVIDO.

Se as circunstâncias que envolveram o acidente de trânsito não autorizam reconhecer o comportamento culposo imputado aos réus, descabe a percepção de verbas indenizatórias".

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO 26a CÂMARA
Registro: 2020.0000933003
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação Cível no
0000619-38.2013.8.26.0627, da Comarca de Teodoro Sampaio, em que é apelante
ARLINDO CARLOS DE LIMA (JUSTIÇA GRATUITA), são apelados
DESTILARIA ALCÍDIA S/A, OURO VERDE LOCAÇAO E SERVIÇOS S/A e
MITSUI SUMITOMO SEGUROS S/A.
ACORDAM, em 26a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Rejeitada a preliminar, negaram
provimento, nos termos que constarão do acórdão. V. U.", de conformidade com o
voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
FELIPE FERREIRA (Presidente) E VIANNA COTRIM.
São Paulo, 22 de outubro de 2020.
RENATO SARTORELLI
RELATOR
Assinatura Eletrônica

2
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO 26a CÂMARA
APELAÇÃO CÍVEL No 0000619-38.2013.8.26.0627
SSP
APELANTE: ARLINDO CARLOS DE LIMA.
APELADOS: OURO VERDE LOCAÇAO E SERVIÇOS S/A; DESTILARIA
ALCÍDIA S/A; SEVERINO FRANCISCO DO NASCIMENTO E AGNALDO
SILVA DE CARVALHO.
INTERESSADOS:
ADRIANA
PEREIRA
LESSA
ME
E
MITSUI
SUMITOMO SEGUROS S/A.
MAGISTRADA DE PRIMEIRO GRAU: PATRÍCIA ÉRICA LUNA DA
SILVA.
COMARCA: TEODORO SAMPAIO.
EMENTA:
“AÇÃO
DE
INDENIZAÇÃO
-
RESPONSABILIDADE
CIVIL
-
ACIDENTE DE TRÂNSITO - CULPA
DOS RÉUS NÃO DEMONSTRADA -
SENTENÇA
MANTIDA
-
RECURSO
IMPROVIDO.
Se as circunstâncias que envolveram o
acidente de trânsito não autorizam
reconhecer o comportamento culposo
imputado
aos
réus,
descabe
a
percepção de verbas indenizatórias”.
V O T O No 32.830

3
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO 26a CÂMARA
APELAÇÃO CÍVEL No 0000619-38.2013.8.26.0627
SSP
Ação de indenização, fundada em
acidente de trânsito, julgada improcedente pela r. sentença de
fls. 1188/1189v, cujo relatório adoto.
Inconformado,
apela
o
autor.
Sustenta, em apertada síntese, que o laudo elaborado pela
Secretaria de Segurança Pública concluiu que os réus agiram
culposamente, dando causa ao acidente. Aduz, em acréscimo,
que está totalmente incapacitado para exercer suas atividades
habituais, recebendo, inclusive, o teto indenizatório do seguro
obrigatório DPVAT. Argumenta, também, que a prova
testemunhal confirmou a culpa dos réus, sinalizando, no mais,
que o veículo no qual se encontrava, conduzido por Vicente
Gonçalves, trafegava em velocidade compatível com o local, ao
passo que era permitida a realização de ultrapassagem. Busca,
por isso, a inversão do resultado do julgamento.
Houve resposta, com pedido de não
conhecimento do recurso. Ausente o preparo em face da
gratuidade processual.
É o relatório.
1) Afasto a preliminar suscitada na
resposta ao apelo, pois a peça recursal atendeu

4
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO 26a CÂMARA
APELAÇÃO CÍVEL No 0000619-38.2013.8.26.0627
SSP
satisfatoriamente aos pressupostos do art. 1.010, inciso III, do
Código de Processo Civil. O recurso está razoavelmente
fundamentado e traz em seu bojo crítica à decisão recorrida,
possibilitando a esta Corte tomar conhecimento das razões do
autor como base de sua pretensão a um novo julgamento mais
favorável.
2) Tenho para mim que a r.
sentença dirimiu acertadamente o conflito e merece subsistir
por seus próprios fundamentos, cumprindo destacar que o E.
Supremo Tribunal Federal reconheceu a legitimidade jurídico-
constitucional da técnica da motivação por referência ou por
remissão, mostrando-se compatível com o disposto no artigo
93, inciso IX, da Constituição Federal (Neste sentido: Rcl. no
25.119 MC-AgR/DF, Rel. Min. Celso de Mello; ARE no 657.355-
AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux).
Extraio da decisão combatida o
seguinte excerto que adoto, como razão de decidir, para evitar
repetições, nos termos do artigo 252 do Regimento Interno
deste Tribunal, verbis:
“O amplo acervo probatório contido nos 6 volumes
destes autos, em especial o laudo pericial de fls. 14/24 e
183/199, demonstram que o condutor da carreta estava

5
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO 26a CÂMARA
APELAÇÃO CÍVEL No 0000619-38.2013.8.26.0627
SSP
em velocidade compatível com a via, sendo que seu
tacógrafo marcava a velocidade de 12 km por hora, o
que demonstra a cautela exigida para a manobra
realizada dado as dimensões do veículo que conduzia.
O condutor do veículo em que estava o autor, ouvido em
juízo como informante, aduziu que o caminhão estava
em velocidade baixa para realizar a conversão.
Ora, trata-se de uma carreta com 03 (três) reboques, ou
'julietas', carregados com toneladas de cana-de-açúcar,
não é crível a afirmativa do autor de que tal caminhão
tenha iniciado a conversão de forma brusca a ponto de
ser impossível evitar a colisão. A frágil narrativa do
autor não se sustenta, ainda mais quando se verifica
que atrás do 'treminhão' com o qual o veículo em que
estava o autor colidiu estava outro 'treminhão', ou seja,
conforme narrado pelo condutor do veículo FOX em
juízo ele iniciou uma ultrapassagem do 1o 'treminhão' e
prosseguiu colidindo com o 2o 'treminhão'.
Por mais que no local é permitida a realização de
ultrapassagens o condutor do veículo, ao verificar que
não
há
condições
mínimas
de
completar
a
ultrapassagem de forma segura não deve sequer inicia-
la, desta feita, ao verificar que havia uma carreta
fazendo a conversão à esquerda não deveria o condutor
ter iniciado a ultrapassagem da primeira carreta.
Deste modo latente é a culpa exclusiva de terceiro, in
casu do condutor do veículo, principalmente quando
verifica-se que o próprio condutor admitiu em juízo que
estava em velocidade acima da permitida na via” (fl.

6
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO 26a CÂMARA
APELAÇÃO CÍVEL No 0000619-38.2013.8.26.0627
SSP
1189).
Em
se
tratando
de
ação
indenizatória, incumbia ao autor demonstrar, de forma
inequívoca, o dano sofrido, o nexo causal e a culpa imputada
aos réus, nos termos do art. 373, inciso I, do Código de
Processo Civil.
Embora lamentável o acidente e
suas consequências, as provas produzidas não sinalizam a
responsabilidade dos requeridos Severino e Agnaldo que,
segundo o autor, teriam efetuado manobra abrupta na rodovia,
ocasionando a colisão com o veículo em que se encontrava,
conduzido por Vicente.
Em contrapartida, há evidências de
que o condutor Vicente, do veículo VW Fox, em que se
encontrava o autor, tentou efetuar manobra de ultrapassagem
sem as devidas cautelas, consoante se infere do laudo
elaborado pela Secretaria da Segurança Pública, verbis:
“Trafegava o veículo VW Fox pela Rodovia SPV-24, no
sentido de trânsito 'Destilaria Alcídia' - 'Rodovia SP-163',
quando na região do 'Trevo' de acesso à Vicinal de
destino ao Distrito Planalto do Sul, posicionado na faixa
de tráfego de sua contramão de direção, da maneira de

7
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO 26a CÂMARA
APELAÇÃO CÍVEL No 0000619-38.2013.8.26.0627
SSP
que normalmente efetua manobra de ultrapassagem,
colidiu sua dianteira com o setor posterior esquerdo do
veículo Semi-reboque de placa AUB 8571 tracionado
diretamente pelo Caminhão Trator Mercedes Benz...” (fl.
19).
A isso acresça-se que a assertiva
de que o caminhão de placa ATZ-6175 realizou manobra de
conversão abrupta não guarda verossimilhança, mesmo porque
o perito criminal afirmou que sua velocidade era de 12 (doze)
km/h, aproximadamente, no momento da colisão (cf. fl. 18).
Demais disso, o condutor Vicente,
do veículo Fox, em que estava o autor, afirmou, em Juízo, na
condição de informante, que ultrapassou o primeiro caminhão,
colidindo com o segundo quando este já havia iniciado
manobra de conversão à esquerda, relatando que não deu
tempo de frear (cf. oitiva da mídia digital).
Paralelamente,
as
testemunhas
inquiridas em Juízo nada esclareceram acerca da dinâmica do
evento, afirmando todas elas que não estavam no local do
acidente no momento em que ocorreu (cf. oitiva mídia digital).
Logo, as circunstâncias que envolveram o abalroamento não autorizam divisar o

8
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO 26a CÂMARA
APELAÇÃO CÍVEL No 0000619-38.2013.8.26.0627
SSP
comportamento deficitário imputado aos réus, tudo indicando
que o condutor do veículo Fox realizou manobra de
ultrapassagem sem tomar as devidas cautelas.
Destarte, o resultado emprestado à
lide não poderia ser diverso daquele alvitrado em primeiro grau.
O improvimento do apelo não
autoriza a elevação dos honorários advocatícios, já fixados em
patamar exorbitante diante da simplicidade da causa (10% de
R$ 500.000,00 - fl. 07), sendo obstaculizada sua redução nesta
instância à míngua de pedido expresso deduzido na apelação.
Ante o exposto, rejeito a preliminar
e nego provimento ao recurso.
RENATO SARTORELLI
Relator
Assinatura Eletrônica